Tribunal: TJSP
Processo: 2285533-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285533-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante MARCOS
PAULO DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285533-11.2020.8.26.0000
Voto no 37.863
Agravo de Instrumento no 2285533-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.863
Comarca: Mogi Guaçu - 1a Vara Cível
(Proc. 1004731-08.2020.8.26.0362)
Agravante: Marcos Paulo dos Santos
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DO
PRÉVIO REQUERIMENTO E INDEFERIMENTO DA
PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO PROCESSUAL.
"À luz da regra processual vigente não cabe agravo de
instrumento contra decisão que ordena a comprovação do
prévio requerimento e indeferimento da pretensão no âmbito
administrativo".

Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Paulo
dos Santos, nos autos da ação acidentária por ele promovida em face do
INSS, contra a r. decisão que ordenou a comprovação do prévio requerimento
e indeferimento da pretensão no âmbito administrativo (páginas 51 e 57 dos
autos em trâmite na Primeira Instância).
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão. Diz, em resumo,
tratar a demanda de pedido de conversão de auxílio-acidente em
aposentadoria, já tendo o INSS em seus registros toda a documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285533-11.2020.8.26.0000
Voto no 37.863
Agravo de Instrumento no 2285533-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.863
médica que demonstra a invalidez reclamada e mesmo assim não deferiu o
benefício. Ressalta que renovar o pedido administrativo seria basicamente
anexar a mesma documentação já entregue, de modo que não há que se
cogitar de falta de interesse de agir.
É o relatório.
Passo a decidir.
Em que pese a argumentação trazida pelo ora agravante, a meu
juízo o recurso, à luz da nova regra processual, não comporta conhecimento.
A razão é simples.
Com efeito, o Código de Processo Civil, ao disciplinar as
hipóteses para a interposição do recurso denominado agravo de instrumento,
estabeleceu rol inequivocamente taxativo para tal medida nos incisos e
parágrafo único do artigo 1.015.
Nessa seara, vê-se que a controvérsia ora trazida à análise,
mediante comprovação do indeferimento do pleito no âmbito administrativo,
não se configura no aludido rol estabelecido pelo dispositivo processual.
Mesmo que se levasse em conta eventual hipótese da
possibilidade de mitigação de tal taxatividade, ainda assim o agravo de
instrumento não comportaria apreciação uma vez que, na esteira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285533-11.2020.8.26.0000
Voto no 37.863
Agravo de Instrumento no 2285533-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.863
entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito em
sede do Tema 988, tal taxatividade poderá ser mitigada quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da
apelação.
Tal situação não se configura no caso concreto porquanto,
evidentemente, na eventualidade de o desfecho da demanda em Primeiro
Grau ser desfavorável, não há óbice à parte arguir o tema em sede de possível
apelação.
Logo, se assim é, o agravo de instrumento interposto não se
reveste do requisito processual a autorizar a sua admissibilidade.

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator